Tribunal: TJDFT
Processo: 0735892-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735892-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO FONTES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Ex Delicto n. 0721286-52.2022.8.07.0001, promovida pela pessoa jurídica GT INVESTMENTS PARTNERS, representada por FERNANDO ANTÔNIO FONTES RODRIGUES, em desfavor do agravante e de FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 168053390 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau reviu o ponto controvertido da lide, que fora anteriormente delimitado em decisão saneadora como a aferição do (r)ecebimento de algum valor pelo requerente proveniente de indenização paga pela corretora FXCM em razão dos fatos objeto da ação penal 006952964.2005.8.07.0001 (ID 162188011 na origem). Naquela oportunidade, restou atribuído aos requeridos os ônus de produzir a mencionada prova. A r. decisão agravada, por sua vez, assentou que a relação jurídica mantida entre a empresa autora e os requeridos independe do vínculo estabelecido com a corretora FXCM (Forex Capital Markets), razão pela qual se afiguraria desnecessária no presente processo a apuração de valores eventualmente pagos pela corretora à autora. Diante disso, o r. Juízo singular reconsiderou o entendimento contido na decisão saneadora, indeferindo o pedido de produção de prova testemunhal, bem como o pleito de intimação da autora para que traga aos autos documento comprobatório de valores que recebera da FXCM. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em suma, que, ao revisar indevidamente o ponto controvertido da lide e modificar a distribuição do ônus da prova, a decisão agravada incorre em cerceamento de defesa e possibilita o locupletamento ilícito da agravada. Sustenta que a d. Magistrada de primeiro grau não considerou a devida diferenciação entre as atividades de trader (gestão dos ativos), executada pela Fidelitas Investimentos Ltda., e de corretagem (mediação da compra e venda de ativos), exercida na plataforma de operações da empresa estrangeira FXCM, cuja provedora de acesso no mercado brasileiro era a Globaltech Financial. Defende que as pessoas jurídicas supracitadas devem responder solidariamente pela obrigação de reparar o dano. Alega que os valores pagos à agravada pela corretora FXCM em sede de procedimento arbitral e pelo sócio da Globaltech Financial (Renato Ventura Ribeiro) ressarciram, em parte, os prejuízos decorrentes da transferência de recursos. Assevera que o decisum vergastado permite a cobrança de ressarcimento de obrigação solidária em duplicidade, na medida em que se exime de apurar na instrução da presente ação o montante já restituído à agravada. Ao final, o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de suspender o andamento da ação em primeiro grau de jurisdição, viabilizando a instrução adequada do processo. Em provimento definitivo, pleiteou a reforma da decisão no tocante à possibilidade de locupletamento ilícito pela agravada, de forma a ser contabilizado o valor parcial que já lhe fora restituído por uma das empresas envolvidas. Preparo recolhido (IDs 50647576 e 50647577). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo.2 Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifica-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Inicialmente, cumpre esclarecer que a alteração do ponto controvertido da lide promovida pela decisão agravada cinge-se estritamente ao reconhecimento de que eventuais valores pagos pela corretora FXCM à empresa agravada não constituem fato modificativo do direito da parte autora, de modo que a apuração de tal montante se afigura prescindível à instrução da presente ação de indenização por danos materiais ex delicto. A revisão da decisão de saneamento resultou no indeferimento de provas anteriormente pleiteadas pelos requeridos, à guisa de demonstrar que parte substancial do alegado prejuízo já havia sido saldada em procedimento arbitral promovido nos Estados Unidos em desfavor da corretora FXCM. A título de elucidação do quadro fático que reveste o presente recurso, revela-se oportuna a transcrição de um excerto do relatório trazido pelo r. Ministério Público em parecer final (ID 168421651 – págs. 4 e 5, na origem): Os requeridos formularam pedido de prova oral para oitiva, por carta rogatória, de representantes da mencionada Corretora e de outras testemunhas, bem como requereram a que a parte autora seja instada a apresentar a integralidade do procedimento arbitral em que foi saldada parte do prejuízo. Requereram, ainda, a expedição de ofício à Corretora FXCM, para que envie cópia integral de eventual processo de arbitragem havido em face da empresa GT INVESTMENTS PARTNERS, bem como dos termos do compromisso arbitral e de todos os documentos a ele vinculados, e, por fim, para que a empresa informe se já pagou valores para a empresa autora (ID 164884535). (...) Em decisão de ID 168053390, o Juízo reviu a decisão saneadora de ID 162188011 quanto ao ponto controvertido e consignou que a relação jurídica mantida entre a autora e os requeridos é independente da relação jurídica mantida com a FXCM - Forex Capital Markets e que eventuais valores pagos por esta à autora em nada interferem nos valores que os requeridos devem ressarcir à autora. Indeferiu-se o pedido de oitiva das testemunhas formulado pelos réus, bem como a intimação da requerente para que traga aos autos cópia dos termos do procedimento arbitral. Segundo o agravante, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso visa a obstar o prosseguimento da ação civil ex delicto sem a adequada instrução, impedindo o cerceamento de defesa e eventual situação de ressarcimento em duplicidade por parte de devedores solidários. Entretanto, no caso de origem, a d. Magistrada houve por bem revisar a decisão de saneamento anterior (ID 162188011 dos autos de referência), para assentar que a relação jurídica mantida entre a empresa autora e os requeridos independe do vínculo estabelecido com a corretora FXCM. Isso porque não há que se falar em solidariedade de empresas terceiras no tocante à obrigação de devolver valores obtidos ilicitamente pelos dois requeridos, que perpetraram uma fraude em prejuízo do patrimônio da agravada e de seus sócios. Insta repisar que a pretensão autoral consiste na efetivação da reparação cível ex delicto, em virtude do crime de estelionato a que os réus foram condenados na ação penal de no 0069529- 64.2005.8.07.0001. Não se descura que a presente ação indenizatória, igualmente voltada à delimitação da extensão do dano suportado pela autora, revela-se meio processual adequado para o desconto de eventuais quantias recebidas pela parte autora e que já teriam sido quitadas pelos réus, incumbindo a estes o ônus de comprovar tal fato. No entanto, um exame minucioso da sentença penal condenatória transitada em julgado (ID 127793963 na origem) conduz à segura conclusão de que os valores supostamente pagos pela corretora FXCM à sócia da agravada, em sede de procedimento arbitral, nada dizem respeito à restituição da vantagem ilícita de US$ 453.870,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil oitocentos e setenta dólares) obtida pelos réus mediante fraude. Conforme assinalado na r. sentença penal condenatória, os requeridos induziram em erro os representantes da própria corretora FXCM, apresentando um documento autorizativo da transferência de dinheiro, com a assinatura falsificada de Fernando Antônio Fontes Rodrigues (sócio da agravada). Em verdade, o vínculo dos réus - na qualidade de representantes da empresa Globaltech - com a corretora FXCM se limitava à captação de clientes no mercado brasileiro, os quais viriam a utilizar a plataforma fornecida pela FXCM para compra e venda de ativos. Assim sendo, ao revés do que alega o agravante, a corretora FXCM também fora vítima da fraude por eles perpetrada, o que se extrai de diversos excertos da sentença penal condenatória, firmada em robusto lastro probatório. Confira-se: A conclusão que se extrai do processo é de que os fatos ocorreram precisamente como narrados na denúncia. Os autores, como demonstrado pelos vídeos, perícias, documentos e depoimentos juntados, iludindo as vítimas, convenceram-nas a constituir pessoa jurídica para gerenciamento de investimentos em operações de troca de moedas. Uma vez constituída a empresa (pessoa jurídica de nome FIDELITAS), atuaram sempre longe dos olhares de seus sócios investidores, operando por algum tempo o capital dela em prejuízo. Após, forjaram a assinatura de FERNANDO, que detinha poderes para saque e, por meio de tal artifício, realizaram por meio eletrônico transferência de todo o valor disponível da empresa FIDELITAS para uma conta em Hong Kong, na China, aberta em nome de empresa homônima daquela que os ofendidos participavam. Em seguida, visando ocultar seus procedimentos, um dos réus viajou para LONDRES, sendo que o outro teve a incumbência de buscar iludir os sócios investidores da FIDELITAS, incentivando-os a entrar com ação contra a operadora da plataforma de investimentos, que teria falhado ao permitir a operação fraudulenta. Contudo, as provas obtidas acabaram por trazer à tona a simulação dos denunciados. Assim, está demonstrado que os fatos são formalmente típicos. Houve a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da empresa GT INVESTMENTES PARTNERS, no montante, à época, de US$ 453.870,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil oitocentos e setenta dólares), consumada pela inversão da posse dos valores, em favor de pessoa não identificada vinculada aos réus. (ID 127793963 - Pág. 50) Nesse sentido, a fundamentação trazida pela r. Magistrada de primeiro grau revela-se escorreita ao observar que os valores obtidos ilicitamente pelos réus foram retirados da conta mantida junto à corretora FXCM. Por conseguinte, eventual quantia indenizatória paga pela corretora em procedimento arbitral no exterior certamente se funda em falha da empresa no tocante à custódia de valores investido, o que diverge substancialmente da restituição da vantagem obtida mediante fraude dos requeridos. Veja-se: Ademais, ficou constatado no processo criminal que os valores sacados fraudulentamente pelos réus saíram da conta que a requerente matinha na corretora FXCM para uma conta no HSBC em Hong Kong, China, o que demonstra que referida corretora não ficou com a quantia ou parte dela. Isso quer dizer que eventual valor pago à requerente pela corretora por força de sentença arbitral teve como fundamento sua falha na custódia e saque de referidos valores, ou seja, causa diversa da que fundamenta a obrigação de indenização dos requeridos perante a autora. Em que pese a sentença penal condenatória ter deixado de fixar indenização em favor do ofendido, atribuindo ao juízo cível competente a análise da aludida discussão, é de se observar que a sentença também afirmou que (o)s valores jamais foram recuperados. A propósito, em sede de dosimetria da pena, na valoração das consequências do crime, o r. Juízo da 7a Vara Criminal da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília assentara que (a) movimentação de valores para local distante no exterior, igualmente, impossibilitou qualquer diligência para recuperação dos ativos desviados (ID 127793963 - Pág. 54, na origem). Portanto, não restaram configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Isso porque a apuração de montante eventualmente ressarcido à agravada em sede de procedimento arbitral, por corretora igualmente vitimada pela fraude perpetrada pelos agravantes, de fato, não constitui fato modificativo do direito da autora, afigurando-se prescindível à instrução da presente ação civil ex delicto. Nesse sentido, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Assim, não se observa razão para a suspensão da eficácia da decisão agravada. Não obstante, observa-se que o andamento da ação de conhecimento em primeiro grau de jurisdição já se encontra suspenso, por ordem de decisão liminar exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Reclamação No 46213 (ID 169780200 na origem), ajuizada pelo requerido Frederick Domingos Costa Ferreira. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023 às 19:18:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.